Tribunal: TJES
Processo: 0013417-42.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. INCIDÊNCIA NA FRAÇÃO MÁXIMA. PENA REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 417 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. A defesa recorre buscando o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da fração máxima de redução do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se a apelante faz jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, na fração máxima de 2/3, com consequente redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige, cumulativamente, que o réu seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

4- A existência de condenação posterior ao fato em julgamento não caracteriza dedicação anterior a atividades criminosas, não sendo, portanto, impeditiva da incidência da minorante.

5- A quantidade, a variedade e a nocividade da droga apreendida já foram valoradas na primeira fase da dosimetria, não podendo fundamentar a limitação da fração máxima na terceira fase.

6- Presentes os requisitos legais, aplica-se a redução na fração máxima de 2/3, redimensionando a pena.

7- A pena definitiva de 01 ano e 08 meses de reclusão, inferior a 04 anos, autoriza a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

8- A primariedade da ré e a ausência de violência ou grave ameaça autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1- A condenação por fato posterior ao crime em julgamento não comprova dedicação a atividades criminosas para afastar a incidência do tráfico privilegiado.

2- A quantidade, a natureza e a nocividade da droga já valoradas na pena-base não podem justificar a redução mínima do redutor na terceira fase da dosimetria.

3- Atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; CP, arts. 33, § 2º, “c”, e 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.424.111/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.02.2024, DJe 15.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013417-42.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILCILENE DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. INCIDÊNCIA NA FRAÇÃO MÁXIMA. PENA REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 417 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. A defesa recorre buscando o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da fração máxima de redução do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se a apelante faz jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, na fração máxima de 2/3, com consequente redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige, cumulativamente, que o réu seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

4- A existência de condenação posterior ao fato em julgamento não caracteriza dedicação anterior a atividades criminosas, não sendo, portanto, impeditiva da incidência da minorante.

5- A quantidade, a variedade e a nocividade da droga apreendida já foram valoradas na primeira fase da dosimetria, não podendo fundamentar a limitação da fração máxima na terceira fase.

6- Presentes os requisitos legais, aplica-se a redução na fração máxima de 2/3, redimensionando a pena.

7- A pena definitiva de 01 ano e 08 meses de reclusão, inferior a 04 anos, autoriza a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

8- A primariedade da ré e a ausência de violência ou grave ameaça autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1- A condenação por fato posterior ao crime em julgamento não comprova dedicação a atividades criminosas para afastar a incidência do tráfico privilegiado.

2- A quantidade, a natureza e a nocividade da droga já valoradas na pena-base não podem justificar a redução mínima do redutor na terceira fase da dosimetria.

3- Atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; CP, arts. 33, § 2º, “c”, e 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.424.111/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.02.2024, DJe 15.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GILCILENE DOS ANJOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou pela prática do crime do artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a apelante pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima (id. 16121213).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 16121220). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 16229603).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GILCILENE DOS ANJOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou pela prática do crime do artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a apelante pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima (id. 16121213).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 16121220). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 16229603).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 14 de setembro de 2021, por volta das 08h:30min., a DENUNCIADA comercializava drogas ilícitas na Rua Mimoso do Sul, bairro Planalto Serrano, neste município de Serra/ES, e tinha em sua posse 11 (onze) pinos contendo a droga ilícita conhecida por COCAÍNA, 09 (nove) buchas e 06 (seis) palitos contendo a droga ilícita conhecida por MACONHA, 10 (dez) pedras da droga ilícita conhecida por CRACK e, ainda, mantinha em depósito próximo a ela em uma sacola escondida dentro de um arbusto 18 (dezoito) pinos contendo a droga ilícita conhecida por COCAÍNA, 11 (onze) buchas, 26 (vinte e seis) palitos e 02 (duas) buchas do tamanho de uma caixa de fósforo contendo da droga ilícita conhecida por MACONHA e 36 (trinta e seis) pedras da droga ilícita conhecida por CRACK, quando foi flagrada em sua ação por Agentes da Guarda Municipal de Serra. (...)”

Inicialmente, registro que a materialidade e a autoria delitivas restaram incontestes, tendo a acusada, inclusive, confessado os fatos na esfera policial.

A irresignação da defesa cinge-se à dosimetria da pena, pugnando pela aplicação da fração máxima prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06.

A pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, valorando a quantidade, natureza e nocividade da droga apreendida.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, sendo a pena reconduzida ao mínimo-legal.

Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

O magistrado entendeu pela aplicação do redutor na fração de
“1/6 (um sexto), considerando a alta quantidade de drogas, nocividade e variedade, e o fato de estar em situação de venda, bem como a condenação penal existente em seu desfavor, também por delito de narcotráfico (por fato posterior)”.

No caso em análise, não se tratando de ré reincidente e considerando que a quantidade, variedade e nocividade das drogas apreendida já foram utilizadas na primeira fase, entendo pela aplicação do redutor na fração de 2/3. Registro também que a
“condenação transitada em julgado, mas por fato posterior àquele que está em apuração na ação penal, não indica dedicação à atividade criminosa impeditiva da incidência da minorante, porque no momento da sua prática essa dedicação não existia, surgindo apenas posteriormente”
(AgRg no AREsp n. 2.424.111/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024).

Assim, reduzo a pena em 2/3, fixando-a definitivamente em
01 (um) ano e 08 (oito) meses e reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial aberto, na forma do art. 33, §2º, alínea “c” do Código Penal.

Considerando que a ré é primária e que o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça e que a pena fixada não supera 04 (quatro) anos, mostra-se cabível a substituição da pena privativa por duas restritivas de direitos (artigo 44, do Código Penal) a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para redimensionar a pena da ré para
01 (um) ano e 08 (oito) meses e reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,

em regime inicial aberto, e substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (artigo 44, do Código Penal) a serem definidas pelo Juízo da Execução

É como voto.